Tribunal: TJDFT
Processo: 0712476-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0712476-88.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WIGBERTO FERREIRA TARTUCE APELADO: LUIZA HELENA VELOSO TARTUCE, FLAVIA VELOSO TARTUCE RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Cuida-se de apelação cível interposta por WIGBERTO FERREIRA TARTUCE, ora autor, em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor na ação declaratória de nulidade, ajuizada em desfavor de LUIZA HELENA VELOSO TARTUCE e FLAVIA VELOSO TARTUCE, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.[1] No recurso interposto, alega que a 1a ré/apelada Luiza Helena é sócia minoritária e administradora da empresa cujo apelante também é sócio, contando com 82 (oitenta e dois) anos de idade, motivo pelo qual transferiu os atos de gestão da empresa para a filha Flávia Veloso (2a ré/apelada), mediante simples procuração. Afirma que a 2a apelada passou a ter poderes sobre as contas da empresa, bem como contratos, promovendo dilapidação do patrimônio da pessoa jurídica, desviando recursos e contratos. Acrescenta que a 2a apelada abriu uma segunda empresa com o mesmo nome empresarial, recebendo valores e realizando contratos em nome da verdadeira empresa Aduz que as procurações conferiram poderes para a 2a apelada contratar e demitir funcionários, assinar e dar baixa em carteira de trabalho, nomear prepostos, assinar contratos, distrato e aditivos contratuais, participar de licitações, abrir contas, realizar empréstimos, dentre outros, o que importa em verdadeira transferência dos atos de gestão, em afronta à cláusula 9a do Estatuto Social, bem como ao art. 1.071 do Código Civil. Preparo recolhido (ID no 39272627). Contrarrazões apresentadas (ID no 39272639). Em petição de ID 40556963, o apelante WIGBERTO FERREIRA TARTUCE informou a ocorrência de conciliação extrajudicial entre as partes, requerendo a desistência do recurso interposto. A parte apelada manifestou concordância com o pedido de desistência, contudo, requereu a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo Juiz sentenciante (ID 40576895). É o relatório. Decido. Conforme exposto, a parte recorrente formulou pedido de desistência do vertente recurso, o que impõe sua homologação, ante o disciplinado no caput do artigo 998 do Código de Processo Civil - CPC, que ostenta a seguinte redação: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [...]. Com efeito, nos termos do supramencionado dispositivo legal, a parte recorrente tem o direito de desistir do recurso interposto, independente de qualquer manifestação proveniente da parte recorrida, o que torna cogente a homologação do pedido de desistência recursal regularmente formulado. Nada a prover quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios fixados pela sentença, formulado pela parte apelada (ID 40576895). A majoração de honorários advocatícios, nos termos do art. 85 §11 do Código de Processo Civil[2], deve ser observada apenas quando há julgamento do recurso, não sendo cabível a sua fixação na hipótese de desistência da apelação. Nesse sentido: Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0705621-81.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.INTEG. DA CAR.DE FISC.DE ATIV. URBAN.DO D.FEDERAL-SINDAFIS EMENTA PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. DESCABIMENTO. DESISTÊNCIA DO RECURSO. IMPOSSÍVEL CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS RECURSAIS. EMBARGOS REJEITADOS. (...) 3. De acordo com o parágrafo 11 do art. 85, CPC, que regula a majoração da verba honorária, exige-se o julgamento do recurso, ou seja, a contrario sensu, se não houve julgamento do recurso, não há que se falar em condenação em honorários recursais. Havendo desistência do recurso, não há que se falar em condenação em honorários recursais. (...) (Acórdão 1208947, 07056218120188070018, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 6/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) Por essas razões, tendo em vista o efeito imediato produzido pelo pedido de desistência do recurso, HOMOLOGA-SE O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO APELO com fulcro no art. 998 do CPC combinado com o art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - RITJDFT. Intime-se. Dê-se ciência ao juízo de origem. À Secretaria para exclusão do feito da pauta de julgamento designada para 25/01/2023 (1a Sessão Ordinária Virtual) (ID 42357403). Diante da renúncia ao direito de recorrer, arquive-se. Cumpra-se. [1] Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; [2] Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento. Brasília/DF, 17 de janeiro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator